Tribunal: TJDFT
Processo: 0702870-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702870-34.2025.8.07.0000 RECORRENTE: JADER NEI RODRIGUES BARBOSA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. ALEGAÇÃO DE DESPROPORCIONALIDADE E BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Revisão criminal ajuizada com fundamento no art. 621, I, do CPP, em face de acórdão que manteve condenação por homicídio qualificado (art. 121, § 2o, I e IV, c/c arts. 20, § 3o, e 29, caput, do CP). O requerente sustenta desproporcionalidade na exasperação da pena-base e ocorrência de bis in idem pela utilização dos mesmos fundamentos na primeira e na segunda fase da dosimetria. Requer o redimensionamento da pena. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação idônea; (ii) apurar se houve bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias judiciais e a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A revisão criminal admite a rediscussão da pena somente quando demonstrada afronta ao texto expresso da lei penal ou ausência de fundamentação idônea, nos termos do art. 621, I, do CPP. 4. A fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da negativação da culpabilidade e das circunstâncias do crime, encontra amparo em fundamentação concreta de sentença que foi confirmada pelo tribunal. 5. Não se configura bis in idem entre a valoração negativa das circunstâncias do crime e a aplicação da agravante do art. 62, I, do CP, pois, são distintos os fundamentos: além de agir em concurso de pessoas, o réu organizou a cooperação da ação criminosa, arregimentando participantes. 6. A fração de aumento de 1/6 para cada agravante aplicada na segunda fase da dosimetria está de acordo com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, não se caracterizando desproporcionalidade. 7. A dosimetria da pena observou os critérios de individualização e razoabilidade, inexistindo erro ou ilegalidade a justificar a redução da reprimenda em sede revisional. IV. DISPOSITIVO 8. Pedido improcedente. A parte recorrente aponta violação aos artigos 59, 62, inciso I, e 68, todos do Código Penal, asseverando que a pena-base foi fixada de forma desproporcional, sem fundamentação concreta que justificasse o patamar de 16 anos, significativamente acima do mínimo legal. Aduz que nenhuma das circunstâncias judiciais analisadas autorizaria tal exasperação. Articula, ainda, a ocorrência de bis in idem, uma vez que os mesmos fundamentos utilizados para valorar negativamente as circunstâncias judiciais, notadamente a culpabilidade e as circunstâncias do crime, foram reiteradamente empregados na segunda fase da dosimetria, para justificar a aplicação da agravante prevista no artigo 62, inciso I, do CP, o que configura duplicidade indevida na valoração dos elementos do fato. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 59, 62, inciso I, e 68, todos do Código Penal, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher os pleitos recursais, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028